Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708396-34.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: PAULO RICARDO COSTA SANTOS 02980217140 DECISÃO Indefiro o pedido de permanência no processo com terceiro interessado ao advogado desconstítuido, haja vista a sistemática dos juizados especiais prescrever normas próprias em relação aos honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099), o que afasta a incidência dos preceitos prescritos no CPC. Ademais vislumbro que o causídico EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - OAB RJ110352-A - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO) continua como patrono do feito. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator